Tribunal: TJPA
Processo: 0033491-91.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0033491-91.2015.8.14.0006

APELANTE: JOSE PAULO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C ART. 70, AMBOS DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTE A JUNTADA DE CARTA PRECATÓRIA COM A OITIVA DE UMA VÍTIMA APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS. ACOLHIMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EXAME DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o sistema acusatório adotado por nossa Constituição Federal, as partes, em um processo judicial, possuem o direito de ter ciência acerca da juntada de quaisquer documentos ao bojo processual, para que possam, sobre ele, manifestar-se, sob pena de se estar violando frontalmente o princípio do contraditório, disposto no art. 5º, inciso LV da Carta Magna.

2. Em não se tendo garantido o contraditório em relação a uma das provas consideradas essenciais à sentença condenatória proferida em desfavor do réu – eis que a carta precatória com o depoimento da uma das vítimas foi juntada somente após as alegações finais defensivas – feriu-se de morte a garantia constitucional ao devido processo legal, deficiência que acarreta, sem qualquer sombra de dúvida, a nulidade absoluta do processo. Sequer urge invocar, no caso em tela, o princípio do
pas de nullité sans grief
, eis que, como dito, em tendo o juiz se valido de tal depoimento para embasar a condenação do réu, devidamente comprovado o prejuízo à defesa.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, para anular a sentença condenatória proferida em desfavor de José Paulo Santos, a fim de que às partes seja oportunizada a ciência e manifestação acerca da carta precatória com a oitiva da vítima José Ribamar Magalhães, em obediência ao devido processo legal e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada ao oitavo dia do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ PAULO DOS SANTOS, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado
, bem como, ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26.06.2015, por volta das 10h44min, na Rua Santa Maria, Nº 12, Bairro Guanabara, neste Município de Ananindeua/PA, o acusado JOSÉ PAULO SANTOS, agindo em concurso com dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu da empresa Perfal (Industria de Esquadrias Comércio e Serviços), para proveito próprio, A QUANTIA DE R$ 3.060,00 (TRÊS MIL E SESSENTA REAIS) E 03 (TRÊS) CHEQUES DE CLIENTE (Nº 084 NO VALOR DE R$ 954,00 DO BANCO BANESPA; Nº 29 NO VALOR DE R$ 212015 DO BANCO ITAÚ; Nº 8504669 NO VALOR DE 929,50 DO BANCO DO BRASIL); do funcionário José Ribamar Magalhães UM APARELHO CELULAR DA SANSUNG; do funcionário Reginaldo da Silva Fontes UM APARELHO CELULAR DA MARCA NOKIA; da vítima Rômulo Oliveira Serrão UM APARELHO CELULAR DA SANSUNG GALAXY SII DUOS E R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) EM ESPÉCIE; e do policial civil Fernando Bendito na Costa Pantoja UMA ARMA DE FOGO, A QUANTIA DE R$ 1.000,00 ( UM MIL REAIS), DOIS APARELHOS CELULARES, BEM COMO UM VEÍCULO MARCA VW/VOYAGE 1.0, COR CINCA, PLACA NSX-5441

Versam os Autos que o acusado em concurso com um elemento ainda não identificado, fingindo ser criança, ingressou na empresa Perfal, momento em sacou uma arma de fogo, rendeu todos que ali estavam, anunciou o roubo e passou a recolher os pertences das vítimas José Ribamar Magalhães, Reginaldo da Silva Fontes e Rômulo Oliveira Serrão, conforme acima relacionado. Ato contínuo, se dirigiu ao escritório da firma e obrigou a vítima Renato Ferreira de Souza, gerente da empresa, a abrir o cofre, de onde subtraiu o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie. Depreende-se que durante a empreitada criminosa o policial civil Fernando Benedito da Costa Pantoja que havia acabado de sair da loja, ao retornar para realizar uma última compra, foi abordado pelo acusado e seu comparsa, rendido sob ameaça de morte, ocasião em que um terceiro elemento passou a subtrair seus pertences, inclusive a arma de fogo Tipo Pistola Taurus, Calibre .40 que portava. Eis que o acusado e seus meliantes saíram da loja, entraram no veículo da vítima Fernando que estava estacionando em frente ao estabelecimento e empreenderam fuga no referido automóvel. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna,
preliminarmente,
pela
nulidade da r. sentença ante a ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
eis que a carta precatória com a oitiva de uma vítima foi juntada somente após a apresentação das alegações finais da defesa, que não teve a oportunidade de se manifestar sobre tal prova. Pede, assim, que além de anulada a sentença,
seja desentranhada dos autos a antedita Carta Precatória.

No
mérito,
invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição
do réu, em razão da
insuficiência probatória relativa à materialidade e autoria do delito
, pois os supostos reconhecimentos realizados não obedeceram ao art. 226 do CPP, não havendo, assim, prova capaz de afastar a
negativa de autoria
sustentada pelo réu.

Caso rechaçada a tese absolutória, pede
sejam afastadas as majorantes do emprego de arma
– em face da não apreensão e, consequentemente, ausência de exame pericial –
e do concurso de pessoas
– visto que, apenas pelos depoimentos prestados em Juízo, não há como determinar quais atos executórios cada um dos agentes teria praticado e nem qual seria a efetiva participação de cada um dos agentes no crime.

Requer, por fim, seja pena-base fixada no limite mínimo legal ou em patamar bem próximo a ele, já que a reprimenda desproporcional e irrazoável, dada a inidônea análise das circunstâncias judiciais.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como, obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira Das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo, reconhecendo-se a violação à ampla defesa e ao contraditório, anulando-se a sentença vergastada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que
a argumentação trazida pelo apelante
em sede preliminar

merece prosperar
.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna,
preliminarmente,
pela
nulidade da r. sentença ante a ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
eis que a carta precatória com a oitiva de uma vítima foi juntada somente após a apresentação das alegações finais da defesa, que não teve a oportunidade de se manifestar sobre tal prova. Pede, assim, que além de anulada a sentença, seja desentranhada dos autos a antedita Carta Precatória.

De fato,
assiste-lhe razão
.

Da detida análise dos autos, verifica-se que
foi realizada uma audiência de instrução na data de 25.09.2017
, oportunidade em que foram ouvidas duas vítimas e duas testemunhas arroladas na denúncia, além de se ter realizado o interrogatório do réu (ID’ nº 13413628).
O RMP desistiu da oitiva de três testemunhas/vítimas ausentes, dentre elas, a vítima José Ribamar Magalhães, a quem havia sido expedida Carta Precatória, a fim de que fosse ouvida pelo MM. Juízo da Comarca de Castanhal/PA
, onde residia (ID nº 13413627 – Págs. 12 e 13).

Ao final da referida audiência, o juiz
a quo
determinou que, depois de cumprida uma diligência requerida pelo RMP, fosse dada
vista dos autos às partes, para apresentação de alegações finais, as quais foram apresentadas pelo
dominus litis
e pela defesa, respectivamente, em 18.10.2017 (ID nº 13413628) e em 15.02.2018
(ID nº 13413629).

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo
em 26.02.2018.

No dia 27.03.2018, sobreveio a devolução da Carta Precatória devidamente cumprida, com a juntada da mídia com a oitiva da vítima José Ribamar Magalhães (ID nº 13413629 – Págs. 05 a 15), ocorrida em 10.10.2017. A juntada do documento aos autos se deu, de acordo com o Sistema LIBRA, em 05.05.2018.

Em seguida, após juntada da certidão de antecedentes do réu, bem como, da digitalização e conferência dos autos (este último ato concluído em 28.09.2022),
foi proferida a r. sentença condenatória, na data de 29.09.2022
(ID nº 13413669 – Págs. 01 a 07).

Naquele édito, um dos depoimentos utilizados para fundamentar a condenação do réu, foi exatamente o da vítima José Ribamar Magalhães
.

Neste ponto
reside, a meu ver, o alegado vício insanável a configurar nulidade absoluta
.

É que, de fato, vê-se que não foi oportunizada à defesa, tampouco ao RMP, a ciência e manifestação acerca da referida prova,
de modo a restar clarividente a ocorrência do
cerceamento de defesa
.

De acordo com o sistema acusatório adotado por nossa Constituição Federal, as partes, em um processo judicial, possuem o direito de ter ciência acerca da juntada de quaisquer documentos ao bojo processual, para que possam, sobre ele, manifestar-se, sob pena de se estar violando frontalmente o princípio do contraditório, disposto no art. 5º, inciso LV da Carta Magna.

Em não se tendo garantido o contraditório em relação a uma das provas consideradas essenciais à sentença condenatória proferida em desfavor do réu,
feriu-se de morte a garantia constitucional ao devido processo legal
, deficiência que acarreta, sem qualquer sombra de dúvida, a
nulidade absoluta do processo
.

Sequer urge invocar, no caso em tela, o princípio do
pas de nullitè sans grief,
eis que, como dito, em tendo o juiz se valido de tal depoimento para embasar a condenação do réu,
devidamente comprovado o prejuízo à defesa
.

Não pode, o magistrado, prezar pela celeridade processual e pela razoável duração do processo, em detrimento da obediência aos anteditos princípios também de categoria constitucional.

Não é outro o entendimento assente na jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS - AUSENCIA DE NOVA ABERTURA DE VISTA - NULIDADE DA SENTENÇA. -Tendo em vista que a carta precatória expedida para a oitiva de uma das vítimas foi juntada no processo após a apresentação das alegações finais, sem renovação de vista às partes, e considerando que referida prova foi utilizada na fundamentação da decisão, resta configurado cerceamento de defesa, impondo-se a declaração de nulidade da sentença. v.v.- Se o retorno da carta precatória ocorreu após o prazo fixado pelo Juízo Deprecante, tendo o termo de oitiva da vítima sido juntado aos autos após a apresentação das alegações finais, sem a renovação de vista às partes, deve ser decretada a inutilidade de tal prova, haja vista a sua ilegitimidade por violação aos princípios da ampla defesa e contraditório.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0245.11.006727-0/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 30/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) – PRELIMINAR – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA – PREJUÍZO EVIDENTE - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA E REABRIR O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS - MÉRITO DOS APELOS PREJUDICADOS. O princípio do contraditório é corolário do sistema acusatório adotado pela Carta Magna de 1988, ou seja, as partes têm o direito de serem informadas sobre a juntada de documentos aos autos e de se manifestarem sobre eles. O Juiz, de regra, não pode prolatar decisão sem que a acusação e a defesa tenham pleno conhecimento de todos os elementos utilizados para embasar o seu convencimento.
(TJMT - N.U 1009518-93.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - SUPRESSÃO DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE PROCESSUAL DECLARADA. - A juntada aos autos de documentos novos, após o oferecimento das alegações finais, exige que se renove às partes oportunidade para se manifestar sobre a prova antes da prolação da sentença, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório - É corolário do sistema acusatório - adotado pela Carta de 1988 - o direito das partes de serem informadas sobre a juntada de documentos ao processo e de se manifestarem sobre eles - Não pode, o juiz, prolatar "decisum" sem que acusação e defesa tenham pleno conhecimento de todos os elementos utilizados para embasar o seu convencimento, sob pena de violar o Princípio do Contraditório, positivado no art. 5º, LV, da Constituição da República.
(TJ-MG - APR: 10040160121980001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data de Publicação: 08/06/2018)

Deste último escólio, inclusive, peço vênia para transcrever pequeno trecho que entendo amoldar-se perfeitamente ao caso em voga:

“Sobre o tema, dissertam Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

‘Traduzido no binômio ciência e participação, e de respaldo constitucional (art. 5º, inc. LV da CF), impõe que às partes deve ser dada a possibilidade de influir no convencimento do magistrado, oportunizando-se a manifestação sobre os atos que constituem a evolução processual.

Numa visão macroscópica, o contraditório vai abranger a garantia de influir em processo com repercussão na esfera jurídica do agente, independente do pólo da relação processual em que se encontre. Como afirma Elio Fazzalari, a "própria essência do contraditório exige que dele participem ao menos dois sujeitos, um 'interessado' e um 'contra-interessado', sobre um dos quais o ato final é destinado a desenvolver efeitos favoráveis, e, sobre o outro, efeitos prejudiciais". O agente, autor ou réu, será admitido a influenciar o conteúdo da decisão judicial, o que abrange o direito de produzir prova, o direito de alegar, de se manifestar, de ser cientificado, dentre outros’. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal - 4ª ed. rev. e atual. - Editora JusPodivm. Salvador: 2010, p. 53).”

Portanto,
o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença condenatória é medida que se impõe
, dada a possibilidade de este tipo de nulidade, como sabido, ser reconhecida a qualquer tempo e fase processual, e prescinde da comprovação de prejuízo, apesar de que, conforme alhures mencionado, revela-se patente o prejuízo à defesa do réu, que não pôde se manifestar sobre o depoimento da supracitada vítima, em seus memoriais finais.

Por tais motivos,
ACOLHO A PRELIMINAR
em tela, ressaltando, todavia, que não há a necessidade de desentranhar a antedita prova, mas, tão somente, oportunizar às partes manifestarem-se sobre ela.

Resta
prejudicado o exame do mérito recursal
.

Ante o exposto e, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PROVIMENTO, determinando a
anulação da sentença condenatória proferida em desfavor de JOSÉ PAULO SANTOS
, a fim de que
às partes seja oportunizada a ciência e manifestação acerca da carta precatória com a oitiva da vítima José Ribamar Magalhães
, em obediência ao devido processo legal e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024